Tribunal: TJDFT
Processo: 0728969-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728969-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DRYELLE CRISTINA PAZINI SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Pan S/A em face da r. decisão (ID 74073761) que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência ajuizado por Dryelle Cristina Pazini Santos, rejeitou a impugnação do Executado “quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, reconhecendo que estes devem incidir sobre o valor global da condenação, o qual inclui tanto o montante fixado a título de danos morais quanto o proveito econômico decorrente da declaração de inexistência da alienação fiduciária.”. Nas razões recursais (ID 74073759), o Agravante afirma que os honorários de sucumbência foram fixados sobre o valor da condenação, qual seja, a indenização pelos danos morais, e não sobre o proveito econômico obtido com o pedido declaratório. Afirma que há evidente excesso de execução e que o prosseguimento da execução pode resultar no indevido levantamento de valores pela credora. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até julgamento final do Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Na origem, o dispositivo da sentença objeto de cumprimento foi proferido nos seguintes termos (ID 209207780): “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, OS PEDIDOS assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para confirmar a decisão de id 143266393 e: 1. Declarar a inexistência de alienação fiduciária relativa ao veículo marca AUDI, modelo A5 SPB 170CV, chassi no. WAU8CD8T7FA027986, ano de fabricacão 2014 e modelo 2015, cor PRATA, placa FCF5F88, renavam 01051261020, perante o BANCO PAN S.A, para garantia do pagamento da dívida contraída por Francinaldo da Silva Santos; 2. Condenar o réu BANCO PAN S.A ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno o réu BANCO PAN S.A. ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. (...)” O dispositivo da r. sentença objeto de cumprimento deve ser interpretado restritivamente, sob consequência de violação dos limites da coisa julgada. A decisão atacada acresceu à base de cálculos dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais, o “proveito econômico” obtido com o provimento de natureza declaratória, que reconheceu a inexistência da alienação fiduciária. No entanto, segundo entendimento do c. STJ, “a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exequenda.” (AR n. 5.869/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 4/2/2022.) No mesmo sentido, o recente julgado do referido Tribunal: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. OCORRÊNCIA DE SIMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada por ocasião do julgamento do REsp 1.746.072/PR em 13/2/2019, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 2. No caso, os pedidos formulados na ação foram julgados procedentes, para reconhecer a nulidade, em razão de simulação, do negócio jurídico, relativo à unificação de empréstimos firmados pelo réu em favor da autora, e condenar o réu à devolução dos valores pagos em cumprimento ao aludido negócio, tendo sido fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC/2015. 3. Seguiu-se apelação do advogado da parte autora, na qualidade de terceiro interessado, objetivando a inclusão do benefício econômico decorrente da declaração de nulidade na base de cálculo da verba honorária. Todavia, o Tribunal de origem negou a pretensão, observando que o pedido de nulidade não tem conteúdo econômico aferível, sendo que eventual proveito econômico obtido é mero consectário lógico da declaração de nulidade que expressa o conteúdo condenatório da sentença. Nesse cenário, por não ser possível identificar um conteúdo econômico da declaração de nulidade, independente do conteúdo condenatório do provimento jurisdicional, correta a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação propriamente dita. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.162/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) Nesse contexto, viável reconhecer a plausibilidade do direito do Agravante quanto ao alegado excesso de execução, bem como o periculum in mora decorrente do risco do indevido levantamento de valores pela credora, a fundamentarem a suspensão da decisão ora atacada. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se a Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator